Tribunal: TJMT
Processo: 1042511-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042511-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VERONICE DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 361.626.551-72 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INSTITUIÇÃO GESTORA DAS CONTAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – TESES FIRMADAS NO TEMA 1.150 DO STJ

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil (sociedade de economia mista) e afastada a necessidade de intervenção da União Federal ou do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP na lide, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual.

Conforme definido pelo STJ no mesmo Tema 1.150, o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025937-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

JOSÉ APARECIDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1045067-59.2023.8.11.0041, ajuizada por
VERONICE DE SOUZA MAGALHAES
, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“O Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. No caso em tela, não sendo o BANCO DO BRASIL S.A., o titular do interesse em litígio, tampouco possuindo pretensões sobre o mesmo, não tem razão porque figurar no polo passivo desta lide. Isto porque tanto o PIS quanto o PASEP são contribuições sociais, em que se pode identificar uma relação tributária, tendo o fisco como sujeito ativo e as em empresas obrigadas ao recolhimento tributário; existe ainda a relação de natureza obrigacional, sendo os beneficiários os sujeitos ativos e a União (Fazenda Nacional) o sujeito passivo, como no presente caso. O Banco do Brasil não possui qualquer relação com esses fatos, e tampouco praticou qualquer ato que o responsabilize pelos fatos narrados, pois é mera executora das normas estipuladas pela Fazenda Nacional, gestora do PIS/PASEP. Anualmente, o Banco do Brasil presta contas da administração financeira do PASEP ao Tribunal de Contas da União através do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP e por intermédio do Ministério da Fazenda”
(sic).

Destaca que
“Ao instituir o PASEP, através da Lei Complementar 8/70, o Governo Federal atribuiu sua administração ao Banco do Brasil. Anualmente, o Banco do Brasil presta contas da administração financeira do PASEP ao Tribunal de Contas da União através do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP e por intermédio do Ministério da Fazenda. Assim, fica evidente a posição de mandatário do Banco réu em relação ao referido fundo, sendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva medida que se impõe. A União Federal deve figurar no polo passivo pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003. Além da gestão do PASEP pelo Conselho Diretor, a União também foi responsável pelos depósitos mensais do PASEP, até CF/88, conforme previsto no art.2º da LC 8/70”
(sic).

Sustenta que
“Toda a conduta do banco réu, como mero agente financeiro, decorre de Lei e determinações provenientes da União, não sendo lícito exigir do Banco do Banco conduta diversa daquela estabelecida em Lei a que se submete. Página 9 de 13 Deste modo, no caso em tela, a presente demanda não deveria ter sido ajuizada em face dessa instituição financeira, pois, os vícios reclamados NÃO SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, razão pela qual pugna pela reforma da r. decisão proferida”
(sic).

Alega que
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO demonstradas acima, em ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal”
(sic).

Diz que
“O TEMA 1150 DO STJ JULGOU SITUAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA, E FIXOU PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTUDO. NÃO SE TRATA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DESFALQUES, MAS REVISIONAL DE SALDO COM ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É QUINQUENAL. O TEMA 1150 DO STJ JULGOU SITUAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA, E FIXOU PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTUDO, NÃO SE TRATA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DESFALQUES, MAS REVISIONAL DE SALDO COM ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É QUINQUENAL. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição para a ação que visa à correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, não guardando relação com as ações para a correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS”
(sic).

Expõe que
“Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende a condenação dos réus à restituição dos valores que entende terem sido desfalcados de sua conta individual do PASEP. Ora, é entendimento pacífico que, em casos como o presente, o termo inicial da prescrição é a data em que deixou de ser feito o creditamento discutido e não a data de levantamento do saldo da conta, como sustenta a parte autora. Assim, considerando a data de propositura da ação já havia decorrido, há muito, o prazo quinquenal, que teve como termo inicial a data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida”
(sic).

Explana que
“mportante destacar que a prescrição para casos como esta lide não é trintenária e sim quinquenal, conforme dispõe o Decreto nº 20.910/32. O Artigo 1º do referido decreto dispõe que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” A ação, por possuir natureza indenizatória se enquadra na referida situação. Em 27.06.2012, por ocasião da análise do Recurso Especial n° 1.205.277 – PB (2010/0146012-4), o Superior Tribunal de Justiça - STJ concluiu por meio de Acórdão, ser de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS- PASEP visando à cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1° do Decreto-lei n° 20.910/32”
(sic).

Mensura que
“Assim resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas nos períodos não verificados nos extratos juntados E AS REMUNERAÇÕES APLICADAS EM PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO”
(sic).

Diante do que expôs, pugna liminarmente pela
“[...] a) a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito, requer
“[...]c) seja o presente agravo de instrumento conhecido, determinando-se o imediato efeito suspensivo ativo à decisão ora atacada, e que ao final seja dado provimento ao mesmo para que seja declarada a ilegitimidade de parte do banco e reconhecida a prescrição quinquenal. Ou, no mínimo, que seja aceita a necessária denunciação a lide e o envio destes autos a Justiça Federal, tudo como explicitado acima”
(sic).

O efeito suspensivo não foi concedido pelo Relator em substituição legal
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, conforme Id. 335653871.

Contraminuta não foi apresentada, conforme certidão de Id. 344757365.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 332483898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização movida por
VERONICE DE SOUZA MAGALHAES
, saneou o feito rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e prescrição quinquenal.

O recorrente sustenta, em suma, ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade à União/Conselho Diretor do PIS-PASEP; defende a competência da Justiça Federal e pugna pela aplicação da prescrição de cinco anos prevista no Decreto 20.910/32.

Contudo, o recurso não merece provimento.

A decisão combatida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou as matérias aqui ventiladas por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150).

1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA.

O Banco do Brasil insiste na tese de que atua como mero arrecadador e que a gestão do fundo compete ao Conselho Diretor, vinculado à União. Todavia, a ação não discute os critérios legais de cálculo definidos pelo Conselho, mas sim a falha na prestação do serviço bancário (ausência de repasses, saques indevidos, má gestão da conta individualizada).

O STJ fixou a seguinte tese no Tema 1.150:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa"

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao manter o Agravante no polo passivo.

Como consequência lógica, sendo o réu uma sociedade de economia mista e não havendo interesse jurídico da União na lide (visto que a discussão versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira), falece competência à Justiça Federal. A competência é, indubitavelmente, da Justiça Estadual, conforme preceitua a Constituição Federal e a Súmula 42 do STJ.

2. DA PRESCRIÇÃO

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à prejudicial de mérito. O Banco pretende a aplicação do prazo quinquenal (5 anos) do Decreto 20.910/32, ou trienal do Código Civil.

Entretanto, o STJ definiu que a relação jurídica estabelecida entre o titular da conta e o administrador (Banco) é de natureza contratual/civil, sujeitando-se ao prazo geral do Código Civil.

Assim restou fixado no Tema 1.150:

"A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil);"

"O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

No caso dos autos, a Magistrada
a quo
consignou corretamente que a ciência dos supostos desfalques ocorreu apenas com a análise das microfilmagens dos extratos, momento em que a parte autora pôde aferir a lesão ao seu direito. Não há nos autos prova de que essa ciência tenha ocorrido há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Portanto, inaplicável a prescrição quinquenal, devendo ser mantido o prazo
decenal
e o termo inicial conforme decidido na origem.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
.”
(N.U 1015726-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026